Tribunal: TJMT
Processo: 1010621-27.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010621-27.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Posse, Aquisição, Aquisição]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SILVANA ALVES DE SOUZA - CPF: 925.094.951-00 (ADVOGADO), WILLIAN APARECIDO FERNANDES - CPF: 010.203.611-07 (AGRAVANTE), MARTA BAUNHARDT KASPER CANOVA - CPF: 014.779.670-95 (AGRAVADO), PATRIC CANOVA CORLASSOLI - CPF: 053.732.701-05 (AGRAVADO), THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO - CPF: 963.859.951-00 (ADVOGADO), MAYLA DOVIGI - CPF: 050.155.361-43 (ADVOGADO), DOUGLAS DE MELO COSTA - CPF: 013.879.251-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1010621-27.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: WILLIAN APARECIDO FERNANDES

AGRAVADO: MARTA BAUNHARDT KASPER CANOVA, PATRIC CANOVA CORLASSOLI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – GOLPE DO INTERMEDIÁRIO – VENDA PELA INTERNET - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES – NOMEAÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO DO BEM -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovada a probabilidade do direito invocado, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil, a decisão que concedeu tutela de urgência deve ser mantida.

Quando a restituição e liberação do bem é provisória, o proprietário será o responsável pela sua guarda e manutenção, mediante assinatura de termo de fiel depositário.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1010621-27.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: WILLIAN APARECIDO FERNANDES

AGRAVADO: MARTA BAUNHARDT KASPER CANOVA, PATRIC CANOVA CORLASSOLI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1010621-27.2021.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop que, em Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Reintegração de Posse, deferiu a tutela de urgência para determinar “
a imediata reintegração da requerente Marta Baunhardt Kasper na posse do veículo VW Voyage 1.6, Confort, cor branca, placa NPJ1649
”.

O agravante alega que viu um anúncio postado por “Kaio Teixeira” no
Facebook
sobre a venda do automóvel em questão, sendo informado que o vendedor iria entrar em contrato.

Diz que, no mesmo dia, o então vendedor (Pedro Maia) o contatou e iniciaram as tratativas do negócio, que ficou ajustado em R$15.000,00.

Relata que em 21-5-2021 foi ao Cartório do Segundo Ofício de Sinop juntamente com o agravado (Patric), levando o CRLV preenchido e assinado pela ora agravada (Marta) para o reconhecimento de firmas e entrega das chaves.

Afirma que, ainda no cartório, efetuou a transferência do valor combinado (R$15.000,00) “
para conta bancária indicada por “Pedro” (amigo do 2o Agravado) que informou ser a conta da sua esposa, da titularidade de Michele Marques de Oliveira, Agência 0804, Conta 665417-7 e “Pedro” efetuou o pagamento na conta indicada pelo 2o Agravado no valor de R$ 29.000,00, conforme comprovantes que seguem colacionados na ordem da narrativa do fato
”.

Anota que “
após “Pedro” receber o valor do Agravante e o Agravado receber o valor do “Pedro”, o Agravado entregou as chaves, a posse do bem e o CRV preenchido e com assinatura reconhecidas firma em cartório ao Agravante espontaneamente, ocorrendo, portanto, a TRADIÇÃO DO BEM
”.

Registra que, logo após, o agravado (Patric) afirmou não ter recebido a transferência, levantando suspeitas de golpe, momento em que se dirigiram à delegacia para lavrar Boletim de Ocorrência.

Esclarece que a autoridade policial abriu investigação e determinou a apreensão do veículo e, após apresentar o documento que já estava em seu nome, teve o automóvel restituído.

Enfatiza que os Agravados deixaram de informar na inicial que toda negociação se deu com sua concordância e que conversavam diretamente com “Pedro” e concordaram que ele fizesse a intermediação, e que agiram com má-fé ao distorcer os fatos.

Aduz que é nítido o vínculo entre “Pedro” (suposto estelionatário) e Patric (agravado). E que os agravados não foram diligentes na venda, pois indicaram a conta para o depósito e inclusive aceitaram a participação do terceiro, ou seja, deram validade ao negócio.

Ressalta que a compra e venda está aperfeiçoada pois ocorreu a tradição do bem e, portanto, o veículo lhe pertence (arts. 492 e 493 do CC).

Assegura que agiu com boa-fé durante toda a negociação.

Efeito suspensivo indeferido (id. 93294978).

Contraminuta no id. 96506992.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1010621-27.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: WILLIAN APARECIDO FERNANDES

AGRAVADO: MARTA BAUNHARDT KASPER CANOVA, PATRIC CANOVA CORLASSOLI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

O agravante se insurge contra o decisum que deferiu a tutela de urgência para determinar a imediata reintegração da requerente Marta Baunhardt Kasper na posse do veículo VW Voyage 1.6, Confort, cor branca, placa NPJ1649, proferido nos seguintes termos:

“(...) Em detida análise aos documentos que acompanharam a inicial, deflui-se que as partes litigantes, no mês de maio de 2021, com o intermédio de terceira pessoa, celebraram contrato de compra e venda de um veículo VW Voyage 1.6, Confort, cor branca, placa NPJ1649.

Segundo os informes produzidos no processo, principalmente o conteúdo do documento encartado no ID n.o 56968218, pág. 1, é possível divisar, em um juízo de cognição não exauriente, que os requerentes, no ato de recebimento do valor pela venda do bem, perceberam que havia sido alvos de uma fraude, na medida em que o valor constante no recibo de transferência não era o mesmo valor anunciado na página do Facebook. Ademais, o recibo bancário registra que se trata de uma “transferência interbancária – titularidade diferente outros bancos (DOC e TED)”. Ocorre que, não obstante o recibo registrar o banco destinatário 189, o nome do banco destinatário é o mesmo da conta de origem da transferência (Bradesco S/A).

Por via de consequência, diante desta moldura,
tomando-se em consideração a configuração da plausibilidade do direito invocado, visto que o pedido de anulação do negócio jurídico se lastreia em fundamentos fático-jurídicos idôneos e sólidos (‘fumus boni iuris’), e a caracterização do perigo na demora da prestação jurisdicional, dado à possibilidade e iminência de os requerentes suportarem prejuízos, derivados da perda definitiva do bem (‘periculum in mora’) – sobretudo porque o veículo está alienado fiduciariamente ao C.C. P. I. Sicredi Ouro Verde-MT (ID n.o 56968214, pág. 1) –, considero que a concessão do pedido liminar é medida que se impõe
.

Há de se ressaltar, por pertinente, que a medida pretendida não possui caráter irreversível, pois nada obsta que seja revogada a liminar e restituído o bem ao requerido. Cuida-se, ainda, de meio de se tentar garantir a efetividade de eventual sentença de procedência do pedido de anulação do negócio jurídico, já que, transferido a terceiros ou “perdido” o bem, a prestação jurisdicional teria seu cumprimento inviabilizado. (Id 91177489) (...)”

Consta dos autos que o agravante se interessou por um veículo automotor anunciado no
Facebook
por R$ 19.000,00. Para tanto, entrou em contato com o comunicante “Kaio Texeira” que lhe repassou para o contato “Pedro Maia”, que, por sua vez, lhe disse que estava intermediando a venda para os agravados. Foi orientado pelo suposto vendedor/intermediário a ver o veículo com Patric (sobrinho da real proprietária), o qual lhe mostrou que estava em boas condições, embora necessitasse de alguns reparos.

A todo o momento, tanto agravante quanto o agravado eram instruídos pelo terceiro a não comentarem sobre os valores da venda.

O agravante conseguiu fechar a compra com “Pedro Maia” pelo valor de R$ 15.000,00, embora o valor de mercado seja de R$ 26.127,00 (Tabela Fipe – id. 91178953 - Pág. 141).

Após se encontrar com o agravado Patric para realizar a mudança da titularidade, efetuou a transferência bancária em uma conta em nome de Michele Marques de Oliveira.

Já no cartório o estelionatário enviou um falso comprovante de pagamento para o agravado, o que o fez realizar a transmissão da propriedade do veículo ao agravante. Entretanto, a quantia não foi repassada para os verdadeiros donos, quando então perceberam que foram vítimas de um golpe.

Aduz que possivelmente caíram no “golpe do intermediário” em que golpistas clonam anúncios reais de vendas de automóveis e enganam interessados na negociação.

Para a concessão da tutela antecipada é preciso observar a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
(art. 300 do CPC).

O
primeiro requisito está
consubstanciado

no fato de que a agravada é a real proprietária do veículo.

E o
perigo de dano
existe

porque, como bem consignado pelo juízo de origem, o veículo está alienado e não houve nenhuma contraprestação para a efetivação da venda.

Assim, nesta fase, especialmente em razão das circunstâncias e do conjunto probatório existente, conclui-se pela probabilidade do direito e risco ao resultado útil do processo.

Também não se vislumbra dano irreparável em decorrência da concessão da tutela de urgência porque, se os agravados sucumbirem em última instância, o agravante poderá reaver o carro.

Todavia, considerando que o veículo se encontra em nome do agravante, é prudente que a agravada seja nomeada como fiel depositária até a conclusão da instrução processual.

Posto isso, infere-se, ao menos em juízo de cognição sumária, que estão presentes as condições autorizadoras da antecipação da tutela (art. 300 do CPC/15), com a ressalva de que a restituição deve ser realizada mediante assinatura de termo de fiel depositário.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso para que a restituição do veículo seja realizada sob a condição da nomeação da agravada como fiel depositária.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021